Tribunal: TJPA
Processo: 0809734-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809734-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: HEBERT GONCALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809734-04.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
HEBERT GONÇALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE CAPANEMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (CP, ART. 147, §1º) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (LEI 11.340/06, ART. 24-A). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME MAIS BRANDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de condenado à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão e 08 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, contra decisão que manteve a prisão preventiva mesmo após a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é compatível a manutenção da prisão preventiva quando a sentença impõe regime inicial semiaberto; (ii) verificar se a fundamentação adotada pelo juízo de origem legitima a manutenção da custódia cautelar diante da reiteração delitiva e do risco à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva deve observar o princípio da homogeneidade, não podendo ser mais gravosa do que a sanção penal fixada na sentença condenatória.

4.

O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, admite excepcionalmente a compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, desde que a decisão esteja lastreada em fundamentação concreta e proporcional, especialmente em casos de violência de gênero ou reiteração delitiva.

5.

No caso, a sentença impôs o regime inicial semiaberto, de modo que a manutenção da prisão preventiva configura medida mais gravosa e viola os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, caracterizando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CP, art. 147, §1º; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 253257 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.04.2025; STF, HC 253507 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.04.2025; STF, HC 250421 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e conceder
a Ordem do presente
Habeas Corpus
, para compatibilizar a situação dos pacientes ao regime imposto na sentença, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Autos de
Habeas Corpus com pedido de liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará – DPE, em favor do paciente
HEBERT GONÇALVES DE OLIVEIRA
, condenado à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
,
pela prática dos crimes de
ameaça
(art. 147, §1º, do CP) e
descumprimento de medidas protetivas de urgência
(art. 24-A da Lei nº 11.340/06), sendo indicada como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
nos autos de nº
0803990-23.2024.8.14.0013
.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em
22/11/2024
,
por ter descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de sua ex-companheira
,
Lucélia Fonseca do Nascimento
,
bem como por tê-la ameaçado de mal injusto e grave, inclusive estendendo as ameaças à filha da vítima.

O flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em
25/11/2024
, sob fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em
13/12/2024
, recebida em
19/12/2024
. Regularmente instruído o feito, sobreveio
sentença condenatória em 07/05/2025
,
que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena definitiva já mencionada, fixando o regime inicial
semiaberto
. Não obstante, o juízo a quo
negou ao paciente o direito de apelar em liberdade
, renovando o decreto preventivo com base na periculosidade concreta do agente e no risco à ordem pública.

Conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, constam ainda em desfavor do paciente
dois termos circunstanciados de ocorrência em andamento
(processos nº 0803385-77.2024.8.14.0013 e 0803720-96.2024.8.14.0013) e um
pedido de medidas protetivas de urgência
(processo nº 0803384-92.2024.8.14.0013), além de outras anotações em sua certidão de antecedentes criminais.

O impetrante sustenta que a decisão que manteve a custódia cautelar revela-se manifestamente ilegal, porquanto haveria
incompatibilidade entre prisão preventiva

e regime semiaberto
, e ainda pela alegada
ausência de fundamentação

concreta

para a segregação.

Requereu, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID 132214043). As informações foram prestadas (ID 28340728). O parecer ministerial (ID 137141367).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Consta dos autos que no dia 22/11/2024, por volta das 15h, no Mercadinho do Carlito, localizado na Av. Barão de Capanema, nesta cidade, o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência que lhe haviam sido impostas em favor da vítima, sua ex-companheira Lucélia Fonseca do Nascimento, bem como a ameaçou de morte.

De acordo com a denúncia, mesmo ciente da decisão judicial que determinava o afastamento e a proibição de contato, o paciente enviou mensagens à vítima e foi pessoalmente até o local de trabalho dela, chamando-a para sair do estabelecimento. Diante da recusa, o réu adentrou no supermercado e proferiu às seguintes ameaças: “Se tu não me devolver o carro, tu pode me esperar, eu vou matar tu e a Héloa, pode esperar...”.

A vítima, temendo por sua integridade, procurou a delegacia acompanhada de sua filha. Esta, em depoimento, confirmou as ameaças e declarou ter encontrado o acusado próximo a um veículo, reforçando o clima de intimidação.

Diante disso, o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, respondendo custodiado até a sentença, que negou o direito de recorrer em liberdade.

Eis os fatos.

DA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO

O impetrante alega a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente ante condenação em regime inicial semiaberto, sustentando o desarrazoamento decorrente da manutenção do encarceramento, tendo em vista que se trata de medida cautelar mais gravosa do que a sanção penal imposta na sentença, e assim, configurando antecipação do cumprimento da pena e violação do princípio da presunção de inocência.

Analisando os autos, infere-se que o coacto permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, tendo sido mantida a custódia cautelar com base na periculosidade concreta do paciente, revelada pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência e pelas ameaças graves dirigidas à vítima e sua filha, circunstâncias que caracterizam risco efetivo de reiteração criminosa e intenso abalo psicológico, de modo que sua liberdade implicaria risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, conforme registrado pelo juízo a quo (ID
2
8340789).

Nessa conjuntura, no tocante a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, após pesquisa jurisprudencial nos sites do STF e STJ, observei que suas respectivas Turmas vêm firmando entendimento pela sua possibilidade, diferenciando-se, apenas, no rigor e critérios para sua admissão.

Com efeito, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada.

Por sua vez, a Segunda Turma do STF fixou a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível

com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória, podendo, em casos excepcionais,

desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.

Corroboram o exposto as recentes jurisprudências da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO, DANO QUALIFICADO, ESTELIONATO TENTADO, DIVULGAÇÃO DE CENAS DE NUDEZ E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(destaquei) (STF,
Primeira Turma
, HC 253257 AgR. Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA,
Julgamento: 14/04/2025
, Publicação: 23/04/2025) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ARMADO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO
. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÕES QUE DETERMINARAM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O REGIME COMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

(destaquei) (STF,
Primeira Turma
, HC 253507 AgR, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA,
Julgamento: 14/04/2025
, Publicação: 23/04/2025)

Agravo regimental no habeas corpus.

2. Penal e Processual Penal. Tráfico de 605kg de maconha e 1 kg de cocaína. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.

3.
Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, como em situações de reiteração delitiva. Precedentes.

4. Cabimento no presente caso. Reiteração delitiva. Paciente que ostenta condenações anteriores por diversos crimes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STF,
Segunda Turma
, HC 250421 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES,
Julgamento: 24/03/2025,
Publicação: 01/04/2025)

Diante disso, constata-se que a manutenção da medida mais gravosa, de encarceramento do paciente, considerando que a própria sentença impôs o regime semiaberto, configuraria evidente violação ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, caracterizando constrangimento ilegal e demandando a adequação da situação do coacto ao regime imposto na sentença.

Ante o exposto, conheço e concedo a Ordem do
Habeas Corpus
, adequando a custódia preventiva com o regime imposto na sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/09/2025